Tribunal: TJMT
Processo: 1033431-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033431-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), JACY PEDROSO DA COSTA - CPF: 171.734.421-68 (AGRAVANTE), JONAS DE JESUS GONCALVES - CPF: 007.543.518-74 (AGRAVADO), ELIANA YARA MACEDO GONCALVES - CPF: 029.846.438-10 (AGRAVADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE
USUCAPIÃO – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA – ART. 214, § 3o, DA LEI
No
6.015/1973 (LEI
DE REGISTROS PÚBLICOS
)
– PODER
GERAL
DE CAUTELA
–

DIVERGÊNCIA NAS MARGENS DA MATRÍCULA
–

POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/1973,
“Se o juiz entender que a superveniência
de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.

2. A
giu
a
magistrad
a
amparad
a

n
o poder geral de cautela e a proteção das partes e de terceiros de
boá-fé
, com objetivo de vedar comercialização e alienação do imóvel para terceiros, ante a divergência entre as metragens fixadas em acordo judicial homologado e as que foram registradas nas matrículas mencionadas, o que poderá vir a configurar a nulidade do registro.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
JACY PEDROSO DA COSTA

contra decisão
proferida
na
Ação de Usucapião em Cu
m
primento de Sentença no
0033063-37.2005.8.11.0041
ajuizada
em face de
JONAS DE JESUS GONÇALVES e ELIANA YARA MACEDO GONÇALVES,
que determinou o bloqueio da matrícula no 35.916 do Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 217, § 3o, da Lei de Registros Públicos.

Alega a parte recorrente que teve seu domínio sobre o imóvel reconhecido por meio de sentença homologatória de usucapião, já transitada em julgado, no entanto, os agravados alegaram em cumprimento de sentença suposto erro no registro da matrícula no 35.916, requerendo liminarmente o bloqueio da matrícula.

Aduz que o juízo singular deferiu o pedido, fundamentando-se no art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, sob o argumento de que a medida evitaria danos irreparáveis decorrentes de possível alienação do imóvel.

Sustenta que o mencionado artigo trata de nulidades de pleno direito no registro público, sendo necessário que haja provas robustas e inequívocas da invalidade do registro para justificar o bloqueio, contudo, conforme os artigos 212 e 213 da mesma lei, qualquer alegação de erro ou retificação no registro deve ser manejada por ação própria ou autônoma, não em sede de cumprimento de sentença.

Relata que os agravados apenas alegaram divergências nas metragens, sendo que a usucapião transitada em julgado em 2014 encerrou definitivamente a controvérsia sobre a propriedade e os limites do imóvel, não
sendo possível rediscutir a questão em cumprimento de sentença.

Narra que o suposto erro no registro decorre de ato exclusivo do Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, responsável pelo cumprimento da ordem judicial de registro.

Afirma que a agravante é parte ilegítima para responder por eventual irregularidade, uma vez que não praticou qualquer ato que tenha causado a divergência apontada.

Assevera que é evidente a ilegitimidade de Mario Barbosa de Medeiros e
Gersin
Fernandes da Silva, incluídos como assistentes no polo passivo do cumprimento de sentença, pois os referidos confrontantes não foram parte na ação de usucapião originária.

Declara que admitir a rediscussão de metragens em cumprimento de sentença contraria o princípio da coisa julgada e segurança jurídica.

Expõe que
se
encontram ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, portanto, a decisão que deferiu o bloqueio da matrícula é indevida e merece reforma.

Descreve que a decisão recorrida prejudica a agravante, que está impedida de alienar ou realizar transações legítimas com o imóvel, ocasionando grave restrição ao exercício de seu direito de propriedade.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
254769689
.

Sem contrarrazões (ID no
260852192
).

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Usucapião no
0033063-37.2005.8.11.0041
ajuizada por
JACY PEDROSO DA COSTA
em desfavor de
JONAS DE JESUS GONÇALVES, ELIANA YARA MACEDO GONÇALVES, MARIO BARBOSA DE MEDEIROS e GERSIN FERNANDES DA SILVA.

Em 19/08/2014 foi proferida sentença homologatória de acordo, julgando extinto o feito, com resolução de mérito (ID no
140880693 - Pág. 72
).

Em 22/07/2021, no ID no 140880085 – Pág. 24, foi formulado pedido de execução do acordo homologado, ante o alegado descumprimento da autora JACY PEDROSO DA COSTA.

Em 13/11/2023 foi requerido o desarquivamento dos autos físicos e sua migração para tramitação eletrônica pelo causídico Edgar Gomes de Carvalho (ID no 140880081 – Pág.
4).

Após isso, no ID no 142366438, os requeridos JONAS DE JESUS GONÇALVES e ELIANA YARA MACEDO GONÇALVES
formularam pedido de tutela cautelar para que seja bloqueada a matrícula do imóvel de no 35.916, em razão do descumprimento do mandado de registro, juntado ao ID no 1424
44115, por parte do Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT.

A i. magistrada Dra.
Ana
Cristina
Silva Mendes deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar a anotação de bloqueio da matr
í
cula no 35.916, registrada no Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, na forma do art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Dispõe o art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/
73
:
“Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.

No caso,
ao fim do processo de usucapião, as partes entabularam acordo
(ID no
140880693 - Pág. 64
)
para findar a lide,
posteriormente homologado
na decisão de ID no
140880693 - Pág. 72
,
e
transitado em julgado
em 26/09/2014 (ID no
140880693
– Pág. 74).

Consta do Termo de Acordo Judicial
,
que
aos requeridos
/agravados JONAS e ELIANA foi reconhecida a propriedade da área de 237,25 m2, enquanto à autora/agravante JACY foi conferida a propriedade da área de 290,46 m2. Vejamos
(
ID no 140880693 - Pág. 64
)
:

C
ontudo, denota-se das matrículas no 16.673 e 35.916 que
a
os requeridos/agravados JONAS e ELIANA restou apenas a área remanescente de 70,13 m2, enquanto à autora/agravante JACY foi atribuída a propriedade com área de 527,71 m2, sendo a totalidade da matrícula de no 35.916, criada a partir da matrícula original de no 16.673. Confira-se (ID no
142444105
):

Portanto, agiu
a
magistrad
a
amparad
a
pelo poder geral de cautela e a
proteção das partes e de terceiros de
boá-fé
,
com objetivo de vedar comercialização

e alienação do
imóvel para terceiros
, ante
a
divergência entre as metragens fixadas em acordo judicial homologado e as que foram registradas nas matrículas mencionadas, o que poderá vir a configurar
a nulidade do registro.

Tem-se pelo poder geral de cautela previsto no artigo 297 do CPC
/15
que é conferido ao Julgador a faculdade de determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause lesão grave ou de difícil reparação ao direito da outra,
in
verbis
:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

Sobre a
possibilidade de bloqueio da matrícula
, colaciono os seguintes julgados
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE/CANCELAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTOS/ CERTIFICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREENCHIMENTO.
BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. ARTIGO 214, §3o DA LEI N.o 6.015/73.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Para concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença concomitante dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2) Constatando-se a presença dos referidos requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência requerida. 3)
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.”

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.437799
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G
)
,
1o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 02/12/2024)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO DE MÁTRICULA – ART 214 §3o., DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE – PODER DE CAUTELA
– POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública.

A decisão que determinou o bloqueio junto a matrícula de imóvel discutido deve ser mantida, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade.
”

(N.U 1017475-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
destaquei

Ademais,
não há qualquer prejuízo
à
parte agravante, pois, a medida detém caráter provisório
.

Lado outro, resta evidente o perigo de dano, uma vez que
a alienação do imóvel para terceiros poder
á
trazer danos graves às partes e a
eventuais
terceiros de boa-fé.

No que diz respeito

à
s
demais matérias suscitadas no
presente
recurso,
destaca-se que tais pedidos não podem ser apreciados por este e. Tribunal de Justiça, eis que sequer foram
cogitados nos autos principais, tampouco foram objeto da decisão recorrida.

Assim, a análise do pleit
o
incorre em supressão de instância, conhecida como inovação recursal, de modo que o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025